Tribunal: TJBA
Processo: 8018424-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018424-53.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO MOREIRA BENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário de ICMS, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto às razões da não realização da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige incompatibilidade interna entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado. 4. O julgado apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a prescrição com base na ausência de causa interruptiva válida no prazo legal. 5. A paralisação do feito não foi imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018424-53.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO MOREIRA BENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.